Tribunal: TJMT
Processo: 1013463-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013463-77.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), DIPAGRO LTDA - CNPJ: 06.338.993/0001-92 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (EMBARGADO), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por DIPAGRO LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1013463-77.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA” de n. 1003044-28.2019.8.11.0045 onde litiga com RODRIGO CALETTI DEON E OUTROS perante a 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 102431476 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 103850481 sejam os presentes embargos de declaração conhecido e provido, de forma possa este Eg. TJ/MT, por intermédio da i. Segunda Câmara de Direito Privado, sanar a contradição envolvendo a ordem de repetição de avaliação dos bens objetos da penhora e o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, devendo as partes, para tanto, cooperar entre si, bem como se manifestar, de forma expressa, sobre os dispositivos de lei federal retratados nos artigos 4o e 6o do CPC, e art. 421 do Código Civil e art. 1.484 do Código Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de ação de execução por quantia certa proposta por Dipagro Ltda em desfavor de Rodrigo Caletti Deon, Rubia Argenta Deon, José Armando Argenta e Neiva Novello Argenta.

Os executados foram citados e indicaram bens à penhora, tendo que a exequente peticionado nos autos requerendo fosse realizada a penhora dos imóveis objeto da garantia real, matrículas n.o 4.871 e 5.283, do C.R.I. de Brasnorte-MT, bem como do imóvel matrícula n.o 4.872 do C.R.I. de Brasnorte-MT.

O Juízo a quo determinou a penhora e avaliação dos imóveis matrículas n.o 4.871 e 5.283 e a intimação dos executados para se manifestarem sobre o pedido de reforço da penhora.

A exequente, então, apresentou embargos de declaração alegando omissão, ao argumento de que as partes, na escritura pública de garantia real, já avaliaram os imóveis para fins e efeitos de arrematações, adjudicações e remições, com amparo no art. 1.484 do Código Civil.

Os executados discordaram do pedido de reforço de penhora e pugnaram pela suspensão da execução

Ato contínuo, a exequente reiterou o pedido de penhora dos imóveis e dispensa de avaliação, enquanto que os executados sustentaram que a avaliação destoa da realidade.

Ao julgar os aclaratórios, o Magistrado de piso rejeitou-os por entender que a mera atualização monetária é insuficiente para recomposição do atual valor de mercado dos imóveis rurais dados em garantia, haja vista a pública e notória valorização do preço dos imóveis rurais nos últimos anos devido à supervalorização dos produtos agrícolas em decorrência da alta do dólar, havendo descompasso entre o valor do débito e o valor de mercado dos bens dados em garantia, podendo provocar sérios prejuízos aos devedores, sendo necessária a avaliação judicial, como determinado na decisão embargada.

Irresignado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão, a fim de validar o valor de avaliação dos imóveis rurais objeto da penhora, conforme consta no § 5o da Cláusula Segunda do instrumento contratual.

Pois bem.

Em que pese a irresignação do agravante, a decisão não comporta reparos.

Isso porque as partes, em 09/03/2017, ajustaram a ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA EM GARANTIA A CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO, por meio da qual os agravantes deram os imóveis de suas propriedades em garantia hipotecária à dívida objeto da execução, tendo sido convencionado naquela ocasião o valor da avaliação dos bens no importe de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) (ID ́s 21183419 e 21183423-origem).

O MM. Juiz da causa considerou pertinente a realização de nova avaliação diante das evidências de que os bens tiveram seu valor de mercado valorizado nos últimos anos, visto que a fixação dos valores ocorreu há mais de quatro anos, evitando-se assim a sua alienação a preço vil, razão pela qual determinou a expedição de carta precatória para a Comarca de Brasnorte/MT, para fins de proceder-se à avaliação e alienação judicial dos bens imóveis hipotecados.

E, nesse tocante, decidiu com elogiável acerto.

Assim é porque é bem provável que o valor atribuído aos imóveis por ocasião do contrato entabulado entre as partes (e mesmo após a atualização monetária) esteja desvinculado de seu efetivo valor de mercado, considerando o lapso de tempo decorrido desde a primeira avaliação - ocorrida quando constituída a garantia hipotecária (09/03/2017).

A norma inscrita no art. 1.484, do Código Civil, determina que o valor ajustado entre as partes para os imóveis hipotecados, devidamente atualizado, servirá como base para as arrematações.

Não obstante o disposto no referido artigo, a sua interpretação deve ser coerente com as regras do processo de execução.

Oportuno colacionar o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que adotou conclusão semelhante:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Reavaliação de imóvel penhorado dado em hipoteca – Possibilidade, ante o considerável lapso de tempo decorrido (dez anos) desde a constituição da garantia real, época em que foi estimado o valor do bem, e a existência de elementos significativos nos autos de que apenas a simples incidência da atualização monetária sobre o valor indicado na escritura seja insuficiente para recompor o efetivo valor de mercado do bem - Interpretação do art. 1.484 do Código Civil que deve ser coerente com as regras do processo de execução - Inteligência dos arts. 805 e 873, II, ambos do Código de Processo Civil - Precedentes – Decisão mantida nesse tocante – Recurso não provido. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Reavaliação de imóvel penhorado dado em hipoteca - Pedido de nova avaliação pelos agravados executados - Determinação de realização de perícia - Decisão que atribuiu à agravante exequente o ônus de adiantamento dos valores devidos a título de honorários periciais - Descabimento, ante o contido no art. 95 do Código de Processo Civil - Custeio de honorários que deve ser carreado aos agravados executados, que requereram nova avaliação - Decisão reformada - Recurso provido nesta parte.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2136409-85.2019.8.26.0000, Relator: Paulo Pastore Filho, 17a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 08/11/2019)

Os incisos do art. 873, do CPC, condicionam a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

A razão do rigor da lei para a repetição da avaliação está fundada na necessidade de atendimento da celeridade processual, de modo a preservar a avaliação judicial em detrimento de expedientes protelatórios da parte não interessada na imediata consecução dos fins da execução.

É por isso que a renovação da avaliação judicial somente pode ser viabilizada em determinadas hipóteses, considerando-se que o laudo efetuado por Oficial de Justiça goza de fé pública.

In casu, legitima-se a designação de nova avaliação com o intuito de apurar o atual valor mercadológico dos bens, em razão de controvérsia reconhecida pela dúvida quanto ao real valor do imóvel.

A medida demonstra-se evidentemente acertada, pois, se levarmos em consideração a data da última avaliação (09/03/2017), os imóveis, por certo, tiveram relevante valorização na localidade.

Ressalte-se que não se lida com a avaliação de um bem móvel ou de uma casa residencial, mas de imóveis rurais produtivos, cujas pormenorizações acerca da sua localização, benfeitorias, bem como as áreas de reserva e abertas têm sensível influência no preço final.

Note-se que, conforme os ensinamentos do eminente Des. Francisco Loureiro, “o valor contratual do bem hipotecado deve corresponder sempre ao seu valor de mercado, evitando a ocorrência de danos ao próprio credor, pela remição, ou especialmente ao devedor, pela arrematação ou adjudicação por valor vil (...). Tentou o atual CC contornar a necessidade de avaliação, dispondo que a excussão e a remição se farão por valor atualizado. Não basta, porém, a singela correção monetária do valor convencionado, caso se mostre insuficiente para atingir o valor real de mercado. Na boa lição de Marco Aurélio S. Viana, 'devemos entender a expressão valor atualizado, que a regra legal utiliza na disposição do artigo em comento, como a possibilidade de se estabelecer o preço real, no momento da execução” (Comentários ao novo Código Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 820). (...) Em resumo, o artigo em exame tem finalidade de evitar, no caso de inadimplemento, a fase de avaliação do bem penhorado. Recebe, porém, interpretação restritiva, somente alcançando o seu escopo se a avaliação corresponder ao valor de mercado do bem dado em garantia (Código civil comentado. Doutrina e Jurisprudência. Coordeneador Cezar Peluso. 4. ed. rev. e atual. Barueri: Manole, 2010, p. 1.588/1.589)

A jurisprudência deste Sodalício, não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – NOVA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – AFASTADA – DECURSO DO TEMPO – VALORIZAÇÃO – LAUDO TÉCNICO – GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO – ART. 873, CPC – POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em princípio, cabe nova avaliação do imóvel penhorado, quando o valor do bem se modifica no longo decurso do tempo da avaliação originária e a adjudicação do imóvel, para evitar-se prejuízo ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor.” (TJ-MT, RAI no. 1000807-25.2020.811.0000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado em 05/05/2020). Destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO OFERTANDO O CRÉDITO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO E CREDOR FISCAL – NÃO CONCORDÂNCIA – PRETENSÃO INDEFERIDA – REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – DÚVIDA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL – ART. 683, III, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permitir a adjudicação do bem constrito, pelo crédito proveniente da execução, resulta na preterição da preferência do credor hipotecário e fiscal, situação que não pode ser tutelada pelo judiciário. Passado aproximadamente 06 (seis) anos da última avaliação do bem penhorado, prudente e razoável a determinação judicial de nova avaliação, a fim de se aferir o preço real do imóvel ao tempo da adjudicação, evitando-se, assim, eventual enriquecimento ilícito por qualquer das partes.” (TJ-MT, AI 20116/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016). Destaquei.

No caso de dúvida, não há óbice que o juiz determine nova avaliação dos bens sujeitos à expropriação judicial, nos termos do art. 873 do CPC.

Isto posto, nos termos da fundamentação supra, imperioso reconhecer que não merece reforma a decisão agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

É bem provável que o valor atribuído aos imóveis por ocasião do contrato entabulado entre as partes (e mesmo após a atualização monetária) esteja desvinculado de seu efetivo valor de mercado, considerando o lapso de tempo decorrido desde a primeira avaliação - ocorrida quando constituída a garantia hipotecária (09/03/2017).

A norma inscrita no art. 1.484, do Código Civil, determina que o valor ajustado entre as partes para os imóveis hipotecados, devidamente atualizado, servirá como base para as arrematações.

Não obstante o disposto no referido artigo, a sua interpretação deve ser coerente com as regras do processo de execução.

A medida demonstra-se evidentemente acertada, pois, se levarmos em consideração a data da última avaliação (09/03/2017), os imóveis, por certo, tiveram relevante valorização na localidade.

Ressalte-se que não se lida com a avaliação de um bem móvel ou de uma casa residencial, mas de imóveis rurais produtivos, cujas pormenorizações acerca da sua localização, benfeitorias, bem como as áreas de reserva e abertas têm sensível influência no preço final.

Os incisos do art. 873, do CPC, condicionam a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021